Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR DISTRITAL. IDENTIDADE DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que, identificando que a matéria objeto dos autos se amolda à questão tratada no Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, determinou a suspensão do processo até ulterior julgamento do Resp 1.863.973-SP. 1.2. No presente agravo interno, a instituição financeira se insurge contra a suspensão do feito aduzindo que o autor é servidor público distrital, regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, e que o sobrestamento dos processos determinado pelo STJ se refere apenas aos contratos bancários cujo contratante esteja vinculado à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

2. Ao consta na ementa do julgamento proferido no Resp 1863973/SP – Tema 1.085, o STJ deliminou a controvérsia nos seguintes termos: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário".

3. O §1o do Art. 1o da Lei n. 10.820/2003, estabelece que os contratos de empréstimos consignados firmados com trabalhadores regidos pela CLT devem observar o limite de 30% de desconto na folha de pagamento da remuneração do empregado. 3.1. No caso, o autor é servidor público aposentado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e está submetido ao Decreto Distrital no 28.195/2007, o qual estabelece a mesma limitação ao dispor sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais.

4. Quanto ao ponto, imperioso registrar que embora a imposição do limite de 30% de desconto na remuneração da parte esteja disciplinada em normas distintas, para empregados celetistas e servidores distritais, certo é que a matéria possui a mesma identidade, cuja controvérsia está centrada na aplicabilidade ou não da limitação do desconto, legalmente definida para os empréstimos consignados, ao contrato de mútuo com previsão de desconto em conta corrente. 4.1. Assim, considerando que a questão de fundo exige a mesma razão de decidir, o fato de a matéria ser definida em instrumento normativo diferente não interfere na finalidade processual pretendida pela Corte Superior que entendeu “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” (ProAfR no Resp 1.863.973 – SP. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção. 06/04/2021).

5. Ademais, relevante acrescentar que o STJ, em recentemente julgamento visando preservar a competência do tribunal e a observância de decisão proferida por ocasião da afetação do Tema n. 1.085 ao rito do art. 1.037, II, do CPC, concedeu a liminar nas Reclamações nos 42373/DF (2021/0262153-3) e 42373/DF (2021/0316303-8) para sobrestar o trâmite dos referidos processos em curso nesta Corte de Justiça que versam sobre idêntica questão ao dos autos.

6. Agravo interno não provido.